Tribunal: STF
Processo: Rcl 83883
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sérgio de Sá da Ros contra decisão proferida pela 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Espirito Santo, no Processo nº 5003887- 63.2022.4.02.5004, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e contrariado o decidido no Tema nº 350 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, no processo em referência, “ajuizou ação indenizatória de Seguro DPVAT contra a Caixa Econômica Federal – CEF (...), alegando ter sofrido acidente automobilístico com fratura no punho e buscando o recebimento da indenização securitária (e-doc. 1, p. 1), tendo sido julgado extinto o processo, por ausência de interesse de agir.



    Prossegue afirmando que a sentença julgou extinto o processo, considerando que o indeferimento administrativo teria ocorrido por “falta de comprovação da efetiva negativa da seguradora em realizar o pagamento da indenização” (e-doc. 1, p. 1).



    Relata que a sentença foi mantida em sede de recurso inominado, tendo, após a rejeição dos embargos de declaração, apresentado



    “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) à Turma Nacional de Uniformização (TNU) (Evento 102), arguindo divergência entre o Acórdão da Turma Recursal do Espírito Santo e julgados de outras Turmas Recursais (Paraná e Mato Grosso do Sul) e do próprio STJ/STF, quanto à necessidade de exaurimento da via administrativa e à caracterização de pretensão resistida” (e-doc. 1, p. 2).



    Informa que



    “A Presidência da TNU, por meio de despacho no Evento 109, inadmitiu o PUIL, sob o fundamento de que implicava reexame de matéria de fato (Súmula 42 da TNU) e que os precedentes do STF não seriam paradigmas válidos para PUIL. O Reclamante interpôs Agravo (Evento 114) contra essa decisão, mas o Agravo também foi negado seguimento pela Presidência da TNU (Evento 39 do processo na TNU), sob a justificativa de inadequação da via eleita e que o RE foi negado seguimento com base no Tema 181/STF, que trata de questões infraconstitucionais”. (e-doc. 1, p. 2).



    Sustenta, sob esse panorama, que 



    “[a] decisão da 1ª Turma Recursal do Espírito Santo, mantida pela TNU, ao extinguir o processo sem resolução de mérito por suposta ausência de interesse de agir, a despeito de haver prévio requerimento administrativo com indeferimentos, demonstra flagrante não observância do entendimento consolidado do STF no Tema 350 ”. (e-doc. 1, p. 3).



    Pondera que, ainda que o paradigma esteja relacionado aos benefícios previdenciários do INSS, deve ser aplicado analogicamente às demandas de seguro DPVAT. 



    Defende, assim, que decisão reclamada, 



    “ao interpretar que a recusa administrativa do DPVAT, baseada em ‘irregularidade na representação’ ou ‘ausência de documentação pertinente’, afasta o interesse de agir e exige o ‘exaurimento da via administrativa’, estão impondo uma condição ao acesso à justiça que destoa da jurisprudência vinculante do STF.” (e-doc. 1, p. 3). 



    Ao final, requer 



    “1. A concessão da MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para: a) Suspender os efeitos das decisões proferidas pela 1ª Turma Recursal do Espírito Santo (Acórdão Evento 77 e RELVOTO69, Página 272-273) e pela Turma Nacional de Uniformização (Despacho Evento 109 e DESPADEC79, Páginas 321-322; e decisão de Agravo Evento 39 e AGRDECDEN_REXT1, Páginas 498-501) nos autos do Processo nº 5003887-63.2022.4.02.5004/ES; b) Determinar o imediato retorno dos autos do Processo nº 5003887- 63.2022.4.02.5004/ES ao Juízo de origem, para que se prossiga com a análise do mérito da demanda, sem óbices relacionados ao interesse de agir fundados nos indeferimentos administrativos por questões formais, em estrita observância à autoridade do Tema 350 da Repercussão Geral do STF. (...)



    3. Ao final, o conhecimento e total procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar definitivamente as decisões reclamadas e restabelecer a correta aplicação do direito, garantindo a autoridade do Tema 350 da Repercussão Geral do STF e o pleno acesso à Justiça do Reclamante.” (e-doc. 1, p. 5)



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o exaurimento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    A propósito, colaciono precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, dos documentos apresentados nesta reclamatória, extraio que o recurso extraordinário interposto pela parte reclamante teve seguimento negado pela autoridade reclamada com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (e-doc. 6). Contra essa decisão foi interposto agravo fundamentado no art. 1042 do CPC, tendo a autoridade reclamada deixado de conhecer do recurso, nos termos descritos a seguir:



    “O recurso não merece seguimento. De acordo com o art. 1.030, I, do CPC, o agravo cabível contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em ausência de repercussão geral é o interno. No caso em análise, foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema n. 181/STF (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26/3/2010), o qual trata expressamente da ausência de repercussão geral para questões alusivas ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais. Ante o exposto, em razão da inadequação da via eleita, não conheço do agravo. Intimem-se.” (e-doc. 7).



    Sob essa perspectiva, vale rememorar que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Com feito, a disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:



     “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao deixar de conhecer o agravo interposto (art. 1042 do CPC) contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário por aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo ainda que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente